Tribunal: TJBA
Processo: 8017883-20.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017883-20.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VICTOR LIMA BARBOSA

Defensora Pública: Camila Silveira Leite

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Antônio Luciano Silva Assis

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Assunto:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1. PRELIMINAR

DE
NULIDADE
ANTE O
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE
D
A REVISTA PESSOAL.
REJEIÇÃO
.
OPERAÇÃO POLICIAL QUE SE DISTINGUE DE MERO PATRULHAMENTO DE ROTINA OU PRAXE DO POLICIAMENTO.
FUNDADA SUSPEITA.

JUSTA CAUSA
DEMONSTRADA
PARA A MEDIDA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
PRECEDENTES.
2.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
POR
COAÇÃO FÍSICA E MORAL.
REJEIÇÃO.
MERAS ALEGAÇÕES
QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ATESTAR TER OCORRIDO COAÇÃO FÍSICA E MORAL PRATICADA PELOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NO FLAGRANTE.

ÔNUS DO QUAL A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU.
3.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
EM VIRTUDE DO ACESSO FORÇADO AO
APARELHO
CELULAR DO RÉU.
REJEIÇÃO.
NÃO DEMONSTRADO.
ACESSO
FRANQUEADO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PROVA OBTIDA COM BASE NO CONTEÚDO DO APARELHO CELULAR.
4.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU FLAGRADO EM VIA PÚBLICA
EM PODER DA MUNIÇÃO
DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
5.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA
E ILICITUDE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
.
REJEIÇÃO. TERMO DE OITIVA EM SEDE POLICIAL QUE COMPROVA QUE O RÉU FOI CIENTIFICADO QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO
.
DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
QUE
NÃO FORAM UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO ÚNICO PARA CONDENAÇÃO.

6.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICI
ÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS

LINEARES E COERENTES QUE
LEGITIMAM A CONDENAÇÃO.
7. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 8. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E

IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8017883-20.2024.8.05.0080
,
em que figura como
APELANTE
VICTOR LIMA BARBOSA
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO,

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E
IMPROVIMENTO
DO RECURSO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator